Tribunal: TJMT
Processo: 1036273-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036273-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 297.265.888-47 (AGRAVADO), E. M. P. D. A. - CPF: 557.043.858-00 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 297.265.888-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IRRELEVÂNCIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGIBILIDADE E VALOR MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, homologou o cálculo do exequente e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se excesso de execução quando o cálculo homologado em primeira instância aplica critérios de atualização monetária e juros de mora (termo inicial e índices) em dissonância com o título executivo judicial. Tratando-se de matéria de ordem pública, a sua verificação independe da apresentação de planilha alternativa pelo executado quando o equívoco é aferível de plano.

Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a intimação do devedor na pessoa de seu advogado constituído, por meio do Diário da Justiça, é suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer e para a fluência da multa cominatória (
astreintes
), sendo dispensável a intimação pessoal da parte.

O valor total acumulado a título de
astreintes
, ainda que elevado, não deve ser reduzido quando for consequência direta da recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial por longo período. A análise da proporcionalidade deve considerar a finalidade coercitiva da medida e a conduta processual da parte, e não apenas a comparação com o valor da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1031070-09.2023.8.11.0041, ajuizado por E. M. P. D. A. e outro, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, homologou o cálculo da parte exequente no valor de R$ 85.894,85 e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores, bem como a intimação para quitação do débito remanescente.

Aduz a agravante que a decisão recorrida não enfrentou o mérito técnico das alegações de excesso de execução, rejeitando a impugnação por fundamento exclusivamente formal, qual seja, a suposta ausência de apresentação de planilha alternativa de cálculos, o que violaria os artigos 4º, 6º e 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que as matérias suscitadas são de natureza jurídica e objetiva.

Assevera a ocorrência de excesso de execução, apontando que os cálculos homologados aplicaram termo inicial indevido para a correção monetária dos danos morais, em afronta à Súmula 362 do STJ; utilizaram juros de mora de 1% ao mês, quando o título executivo determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC, que já engloba juros e correção; e adotaram data única para a correção dos danos materiais, em desacordo com a Súmula 43 do STJ, que estabelece como marco o efetivo prejuízo de cada desembolso.

Afirma a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), sob o argumento de que não houve a indispensável intimação pessoal da devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo insuficiente a intimação de seus patronos via Diário da Justiça Eletrônico para a constituição em mora.

Argumenta, ainda, a ausência de título executivo judicial que ampare a cobrança da multa, pois não houve decisão específica que, após verificar o suposto descumprimento, convertesse a penalidade em obrigação pecuniária líquida e exigível, nos termos do art. 536, § 4º, do CPC.

Sustenta, subsidiariamente, que o valor da multa (R$ 40.000,00) é excessivo e desproporcional, requerendo sua redução equitativa, com base no art. 537, § 1º, do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e a inexigibilidade da multa cominatória, com a consequente anulação do alvará expedido e, subsidiariamente, a minoração do valor das astreintes, com a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso cobrado.

Efeito suspensivo parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão agravada unicamente no que tange à obrigação de pagar o saldo remanescente (ID 323834898).

Contraminuta apresentada no ID 327852859.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de sua representante, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, se manifestou pelo provimento do recurso com relação aos critérios de atualização do débito e juros de mora (ID 318999855).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

De início, cumpre assentar que a regra processual insculpida no artigo 525, § 4º, do CPC, impõe ao executado, quando alegar excesso de execução, o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, caso este seja seu único fundamento. Contudo, quando a impugnação veicula outras matérias, como a inexigibilidade da obrigação ou a incorreta interpretação do título, estas devem ser analisadas, ainda que a alegação de excesso de execução seja afastada por ausência da planilha comparativa.

No caso concreto, a agravante, de fato, articulou em sua peça defensiva questões que transcendem o mero erro de cálculo, tocando a própria interpretação do título judicial.

A análise do título executivo judicial, formado pelos acórdãos proferidos no julgamento da Apelação e dos Embargos de Declaração, revela uma clara dissonância entre os critérios de atualização ali estabelecidos e aqueles aplicados na planilha de cálculo que foi apresentada pelos exequentes.

O acórdão da apelação (ID 192388938) estabeleceu a condenação nos seguintes termos: R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ); e R$ 19.300,14 por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada prejuízo (Súmula 43/STJ).

Posteriormente, o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela própria operadora de saúde (ID 192389252) acolheu-os para, de forma expressa, determinar que a correção monetária da condenação fosse realizada pelo IPCA e os juros moratórios incidissem exclusivamente pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Ocorre que o cálculo apresentado pela parte exequente (ID 192805376) incorreu em três equívocos manifestos. Primeiramente, utilizou como termo inicial da correção monetária dos danos morais a data da citação (25/08/2023), quando o título executivo, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, fixou a data do arbitramento (17/02/2025). Em segundo lugar, aplicou juros de mora de 1% ao mês, ignorando a decisão posterior que determinou a incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
. Por fim, a atualização dos danos materiais partiu de um marco único (25/08/2023), em flagrante contrariedade ao comando judicial que estabelece a incidência a partir da data de cada desembolso.

Tais questões, por se referirem à fiel observância dos limites da coisa julgada e à correta aplicação dos critérios definidos no título executivo, possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidas até mesmo de ofício pelo julgador.

Por essa razão, a exigência formal de apresentação de um demonstrativo de cálculo alternativo pelo executado, prevista no art. 525, § 4º, do CPC, pode ser relativizada quando o excesso é flagrante e aferível pela simples confrontação entre o título e a planilha, como ocorre no presente caso.

Ademais, cumpre destacar que, embora os agravados tenham apresentado novos cálculos ao se manifestarem sobre a impugnação, a parte executada não foi intimada para sobre eles se pronunciar, o que viola o princípio do contraditório e impede que tais planilhas sejam consideradas para a resolução da controvérsia.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA PARA CASSAR A DECISÃO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo exequente, no cumprimento de sentença referente à contribuição previdenciária sobre o terço de férias. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do ente público executado para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a homologação da nova planilha de cálculos, sem manifestação prévia do executado, é passível de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre a nova planilha de cálculos configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. 4. Embora a nova planilha apresentada pelo exequente tenha caráter de mera atualização, ela consiste em documento novo que pode impactar o valor devido, sendo imprescindível a manifestação do ente público . 5. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem o cerceamento de defesa quando não se oportuniza ao executado a possibilidade de impugnar cálculos atualizados. 6. A homologação da planilha sem prévia intimação inviabiliza a fiscalização adequada pelo ente público, gerando risco de constrição indevida de valores do erário . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a decisão. Tese de julgamento: 1 .
A ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre cálculos atualizados apresentados pelo exequente viola os princípios do contraditório e da a mpla defesa, configurando cerceamento de defesa. 2. A homologação de cálculos sem observância do contraditório é nula, devendo ser oportunizada a manifestação do ente público executado antes da expedição de ordem de pagamento.
__________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.19 .020115-2/002, Rel. Des. Geraldo Augusto; TJMG, AC 1.0090 .14.001426-8/001, Rel. Des. Afrânio Vilela; TJMG, AI 1 .0000.23.007495-7/001, Rel. Des . Sandra Fonseca.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45367283820248130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO . CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 272, § 2º C/C 528 DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA . CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA PAGAMENTO E/OU JUSTIFICAÇÃO. 1. Nos termos do art. 272, § 2º, do CPC/15, a ausência de intimação do patrono de quaisquer das partes implica na declaração de nulidade do julgamento, por inobservância aos princípios da publicidade e da ampla defesa . Precedentes deste egrégio Sodalício. 2.
Inexistindo prévia intimação do patrono judicial do executado/agravante, a respeito do despacho judicial que determinou o adimplemento da obrigação alimentar de acordo com os novos cálculos apresentados pela executada/agravada na origem, configuram-se nulos todos os atos processuais praticados posteriormente, inclusive, o decisum agravad
o. 3 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 02445762220198090000, Relator.: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/09/2019)

Portanto, acolhida a alegação de excesso de execução, a decisão que homologou os cálculos deve ser reformada, devendo os autos retornar à origem para que a parte exequente apresente nova planilha, em estrita conformidade com o título judicial. Após, deverá ser reaberto o prazo legal para o pagamento voluntário do débito ou para nova impugnação, na forma do art. 525 do CPC.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - NECESSIDADE. -
Acolhida a alegação de excesso de execução apresentada pelo executado, após a apresentação de novo cálculo pela parte exequente deve ser reaberto o prazo legal para o pagamento voluntário do débito, ou impugnação, na forma do art. 525 do CPC
.
” (TJ-MG - AI: 10000210081634003 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 09/09/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2022)

Da Exigibilidade das
Astreintes

A agravante invoca a Súmula 410 do STJ para sustentar a nulidade da cobrança das
astreintes
, ao argumento de que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer.

A tese não prospera. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 513, § 2º, inciso I, inovou ao estabelecer que, no cumprimento de sentença, "
o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
".

Essa alteração legislativa promoveu uma clara mudança de paradigma, privilegiando a celeridade e a efetividade processual, e tornando a intimação por meio do patrono da parte a regra geral.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM FASE DE CONHECIMENTO - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO ATO PROCESSUAL PELO ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, rejeitou impugnação à penhora sob o fundamento de que a parte requerida teve ciência inequívoca da tutela antecipada e de suas consequências, inclusive da majoração da multa cominatória e do bloqueio de valores. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que deferiu a penhora, alegando ausência de intimação pessoal do advogado nomeado para o cumprimento voluntário da decisão judicial, em desacordo com requerimento expresso da parte para intimações exclusivamente em nome do patrono indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a intimação realizada em nome da instituição, quando há pedido expresso de intimação de advogado específico; e (ii)
saber se a ausência dessa intimação pessoal do patrono inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer
. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência admite que, na vigência do CPC/2015, a intimação do advogado regularmente constituído supre a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de cumprimento de obrigação de fazer, inclusive quanto à exigibilidade de astreintes.
Contudo, a ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado para publicações caracteriza nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, conforme precedentes do STJ. Diante da nulidade reconhecida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados, determinando-se nova intimação com a devida observância à exigência formal de publicação exclusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para declarar a nulidade da intimação e determinar sua repetição com a correta indicação do patrono. Tese de julgamento: “1. A intimação feita em nome diverso do advogado expressamente indicado para publicações é nula, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 2. A intimação do advogado regularmente habilitado supre a necessidade de intimação pessoal da parte, salvo quando houver requerimento expresso de intimação exclusiva.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I, e 272, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1820508/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1121457/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.04.2012.”
(N.U 1000105-54.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Ademais, a análise cronológica dos atos processuais reforça a plena ciência da agravante acerca da obrigação imposta e da sanção cominatória.

Conforme se extrai dos autos, a decisão que concedeu a tutela de urgência, estabelecendo a obrigação de fazer sob pena de multa, foi proferida em 18/08/2023 (ID 126535028), sendo a parte devidamente citada eletronicamente – o que equivale a pessoal por ser pessoa jurídica – em 22/08/2023. Corroborando a exigibilidade da sanção, a sentença de mérito proferida em 10/06/2024 (ID 158387319) confirmou expressamente a tutela de urgência e, por conseguinte, as multas fixadas na fase de conhecimento. Nesse contexto, a alegação de desconhecimento revela-se manifestamente infundada.

Quanto ao valor acumulado, embora a multa cominatória possa ser revista quando se tornar excessiva (art. 537, § 1º, do CPC), a análise deve considerar a finalidade da medida, que é coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

Consoante jurisprudência do STJ, “
a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
” (REsp n. 2.097.457/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/10/2024).

No caso em análise, o montante em execução é resultado direto e matemático da recalcitrância da própria agravante, que descumpriu reiteradamente as determinações judiciais. Conforme detalhado nos autos, o valor corresponde à soma de multas fixadas em diferentes momentos, multiplicadas pelos respectivos períodos de inadimplemento.

Assim, o valor não se mostra desproporcional, mas sim um reflexo da conduta processual da devedora. A parte que discorda de uma decisão judicial deve cumpri-la e, concomitantemente, buscar sua reforma pelas vias recursais adequadas, e não simplesmente descumpri-la.

Portanto, o montante deve ser mantido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso de execução.

Em consequência, anulo a homologação do cálculo apresentado no cumprimento de sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que a parte exequente seja intimada a apresentar nova planilha de débito, observando estritamente os seguintes parâmetros fixados no título executivo judicial.

Após a apresentação do novo cálculo, deverá ser reaberto à executada o prazo para pagamento voluntário ou para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026